Tribunal: TJDFT
Processo: 0701090-98.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701090-98.2020.8.07.9000 AGRAVANTE: TIETHA MARIA RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: ARAMIS DE SOUZA COSTA DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 18262073. I. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 04/09/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR